Tribunal: TJDFT
Processo: 0730524-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0730524-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Antonio Claudemir de Oliveira (ID 25260819). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora